Tribunal: TJMT
Processo: 1037678-75.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037678-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Rescisão]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VERA LUCIA MACHADO NEVES - CPF: 810.686.892-34 (RECORRENTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO REGULAR E PAGAMENTOS EFETUADOS. INADIMPLEMENTO POSTERIOR. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por VERA LUCIA MACHADO NEVES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de vínculo contratual e indenização por danos morais formulados contra NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, condenando ainda a autora por litigância de má-fé, id. 320757873.

2. A preliminar de cerceamento de defesa não merece prosperar. O julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, pois a prova documental era suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo necessidade de dilação probatória que contrariaria os princípios da celeridade e economia processual dos Juizados Especiais. A pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a robusta documentação técnica apresentada pela instituição financeira.

3. No mérito, a controvérsia recursal consiste em verificar se houve contratação válida entre as partes e se a cobrança do débito é legítima.

4. A instituição financeira demonstrou de forma robusta a existência de relação jurídica válida entre as partes. Os documentos acostados aos autos comprovam que a recorrente seguiu todo o procedimento de abertura de conta digital, incluindo o envio de selfie, fotografias dos documentos pessoais e validação biométrica facial, conforme telas sistêmicas apresentadas na contestação (ID 320757864 – Pág. 12 e 16).

4. As telas sistêmicas apresentadas pela recorrida, corroboradas pelos extratos de movimentação financeira (IDs 320757865 e 320757866), pelos registros de autenticação biométrica, pelos comprovantes de entrega do cartão (ID 320757869) e pelos dados de ativação do dispositivo, têm plena força probatória, nos termos da Súmula 34 desta Turma Recursal, segundo a qual "
a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
."

5. A alegação da recorrente de que nunca contratou os serviços não encontra respaldo nas provas dos autos. O extrato apresentado pela instituição financeira (ID 320757866) demonstra que houve utilização efetiva do cartão de crédito, com realização de diversas transações e pagamentos regulares até julho de 2024, quando cessaram os pagamentos e iniciou-se o inadimplemento. Essa utilização prolongada e regular do cartão, com pagamentos efetuados pela própria recorrente, evidencia inequivocamente o conhecimento e a anuência com a contratação.

6. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado:
“

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS, REGISTROS SISTÊMICOS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENTREGA FÍSICA DO CARTÃO. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) A contratação digital de cartão de crédito pode ser validamente demonstrada por biometria facial, documentos pessoais, registros sistêmicos e histórico de utilização corroborados entre si. A ausência de comprovação formal da entrega física do cartão não afasta a regularidade da relação jurídica quando houver prova robusta da execução contratual. A negativa genérica desacompanhada de impugnação técnica específica não desconstitui documentação eletrônica idônea. A negativação fundada em débito regularmente constituído e inadimplido configura exercício regular de direito e não gera dano moral.(N.U 1054294-28.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

(...) 1. Em ações de declaração de inexistência de débito, a apresentação de telas sistêmicas e outros documentos unilaterais pela instituição financeira, quando corroborados por histórico de uso, pagamentos e renegociação da dívida, e não especificamente impugnados, é prova suficiente da existência da relação contratual e da legitimidade do débito. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, diante de provas robustas que demonstram a existência e legitimidade de um débito, insiste em negar a contratação e a dívida, alterando a verdade dos fatos. (...) (N.U 1013514-40.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)”
.

7.

Assim, não tendo a Recorrente comprovado o pagamento do débito ou a ilegitimidade da cobrança, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito pelo credor (art. 188, I, CC).

8. Quanto à condenação por litigância de má-fé, observo que restou caracterizada a alteração da verdade dos fatos pela recorrente. As provas dos autos demonstram claramente que houve contratação válida e utilização efetiva dos serviços, com pagamentos regulares por período considerável. A insistência da recorrente em negar fatos comprovados documentalmente, sustentando demanda manifestamente infundada, configura a hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa apenas em relação às custas e honorários, em razão da gratuidade de justiça que ora se reconhece para fins recursais, o que não abrange a multa e a indenização por litigância de má-fé, as quais permanecem exigíveis.

12. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026